Tribunal: CARF
Processo: 15504.011024/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.011024/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ULISSES GUIMARÃES GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ULISSES GUIMARÃES GOMES,
contra o Acórdão de julgamento de primeira instância, que entendeu pela improcedência da
impugnação do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.011024/2010-71
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011024/2010-71

Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, referente ao ano-calendário 2008, exercício de 2009, na qual consta da Descrição dos
Fatos a infração à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Com isso, foi formalizando a exigência de imposto suplementar de R$4.643,12,
multa de ofício de R$3.482,34, juros de mora de R$439,23 calculados até 31/05/2010,
perfazendo o total de R$8.564,69.
Após, ter sido julgado improcedente a impugnação do contribuinte, esse foi
apresentado recurso voluntário alegando, em apertada síntese, que seria necessário o reexame da
matéria, e juntado ao feito documentos que entende que atestam suas alegações.
O recorrente Alega que a dedução dos valores podem ser comprovados por meio
dos recibos, onde teriam sidos pagos a quantia de R$ 29.460,00, a Sra. Ana Maria Santos Gomes, e
R$ 7.509,00, à Rosilene Mendonça, ex-cônjuges do recorrente e que constam da sua
DAA/DIRPF, em razão de sentença judicial, que homologou as referidas obrigações.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Assim, o art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as
condições legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos Arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011024/2010-71

cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil”;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso
II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada1, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
No presente caso a autoridade fiscal glosou o total deduzido a título de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 36.562,00, e que o contribuinte teria declarado os seguintes
pagamentos a título de pensão alimentícia judicial, segundo consta da DRJ de origem:
“O interessado alega que apresentou recibos anteriormente à fiscalização sem
comprovar tal argumento. Na impugnação o sujeito passivo poderia ter juntado
provas de que efetuou os mencionados pagamentos, no entanto, trouxe apenas
cópias dos termos de audiência confirmando a homologação dos acordos
judiciais de separação de Ana Maria Santos Gomes em 15/06/1998 e de
Rosilene Mendonça em 27/06/2006”.

1 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011024/2010-71

Em seu Recurso Voluntário o contribuinte juntou diversos documentos, como a
sentença homologatório que obriga o recorrente a pagar a pensão alimentícia, e que consta das e-
fls. 48, e seguintes, petição inicial e termo de acordo judicial, ocorrido em 1998.
No acordo firmado ficou consignado que o recorrente iria arcar com a pensão
alimentícia de três salários mínimos para cada um dos dois filhos, menores incapazes à época, e
não há informações nos autos de que os filhos seriam seus dependentes, mas que o interessado
seria o responsável pela pensão:

Na peça indicada não há informação de que o recorrente deveria arcar com pensão
alimentícia para a ex-companheira.
Juntou ainda recibos e indicou informações das transferências bancárias, alegando
que seriam para a ex-cônjuge Sra. Ana Maria Santos Gomes. Ocorre que, as transferências
bancárias estão desacompanhas da informação de quem seria o destinatário dos recursos
informados. Inclusive, a suposta outra pessoa dependente declarada, não é a mesma relatada do
acordo judicial juntado ao feito, conforme se observa da peça inicial transcrita:
Ainda, quanto à ex-cônjuge Rosilene Mendonça, apesar de constar os recibos de
transferências bancárias para a respectiva dependente declarada em sua DAA, verifico que sequer existem
documentos judiciais que podem comprovar que houve de fato algum tipo de separação/dissolução de
união estável com determinação de pagamento de pensão alimentícia, já que o termo de audiência juntado
nas e-fls. 07 e 74 não descrevem como sendo um documento pertencente ao recorrente e à Sr. Rosilene
Mendonça, enquanto partes litigantes. Igualmente a conta bancária informada na ata do citado documento
possui numeração diversa (conta 12.408-9 do Itaú) da conta bancária informada de titularidade da Sra.
Rosilene.
Assim, fica inviável o cancelamento da glosa da pensão alimentícia.
Portanto, acompanho as razões de primeira instância.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.115 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.011024/2010-71

Fl. 85
DF CARF MF
Original